Tribunal: TJBA
Processo: 8040384-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040384-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A Advogado(s): CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO AGRAVADO: VSA COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA Advogado(s):THYALLE SOUZA VILAS BOAS ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTOS. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. APLICAÇÃO DE TAXAS DIVERSAS DAS DETERMINADAS EM LIMINAR. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE CUMPRIMENTO. MAJORAÇÃO DA MULTA DIÁRIA. MEDIDA COERCITIVA ADEQUADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da ação ordinária ajuizada por VSA COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA. A decisão agravada determinou a majoração da multa diária fixada anteriormente e ordenou a apresentação de relatório detalhado com as taxas de antecipação aplicadas, ante indícios de descumprimento de tutela de urgência que obrigava a manutenção de taxas de 1,39% por 30 dias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve efetivo cumprimento da decisão liminar que determinava a manutenção de taxas de antecipação de 1,39% por 30 dias; (ii) analisar a legalidade e a razoabilidade da majoração da multa diária para R$ 2.000,00, até o limite de R$ 50.000,00, como medida coercitiva diante do suposto descumprimento da ordem judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise dos documentos apresentados pela agravante evidencia divergência entre os percentuais efetivamente aplicados e a taxa de 1,39% determinada judicialmente, sendo constatado, inclusive, que os relatórios juntados apontam taxas superiores (ID 86332440), com ausência de informações claras sobre o período de incidência. 4. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, verifica-se que a decisão agravada está amparada em elementos concretos que demonstram o descumprimento parcial da tutela de urgência anteriormente deferida. 5. A multa cominatória, fixada inicialmente em valor inferior, revelou-se ineficaz para compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer, legitimando sua majoração nos termos do art. 537, § 1º, I, do CPC. 6. O valor fixado (R$ 2.000,00 por dia, até o limite de R$ 50.000,00) revela-se razoável e proporcional à obrigação imposta, bem como adequado à finalidade coercitiva da medida, não se configurando excesso nem enriquecimento indevido. 7. A jurisprudência do STJ e do TJBA admite a majoração da multa em caso de recalcitrância do devedor, como forma de garantir a efetividade da ordem judicial. 8. Diante do julgamento do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto pela agravante. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 77, § 2º, 537, § 1º, I, 931 e 1.015, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.967.587/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 24.06.2022. STJ, AgInt no AREsp 2.113.034/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, DJe 17.11.2023. TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8040646-95.2023.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 17.12.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040384-77.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A e como agravado VSA COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em JULGAR PREJUDICADO o recurso de agravo interno e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA